Tribunal: TJPA
Processo: 0801150-76.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801150-76.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MARIA GRACILDA DE AZEVEDO SILVA BERNARDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo Número:
0801150-76.2021.8.14.0035

Recurso:
Apelação Cível

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público

Apelante:
Município de Óbidos

Apelado:
Maria Gracilda de Azevedo Silva Bernardo

Relator:
Des.Mairton Marques Carneiro

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIFERENÇAS REMANESCENTES DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUÍZO. CÁLCULOS DA EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM A COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Óbidos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que, nos autos de execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente municipal, homologou os cálculos da exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a sentença que homologou os cálculos da exequente deve ser reformada diante da alegação de excesso de execução formulada genericamente pelo Município; e (ii) se seria obrigatória a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, em razão de envolver pagamento com recursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 535, § 2º, do CPC impõe à Fazenda Pública, ao alegar excesso de execução em cumprimento de sentença, o dever de declarar de imediato o valor que entende correto, com a correspondente demonstração analítica, sob pena de não conhecimento da arguição.

5. No caso concreto, o Município limitou-se a afirmar genericamente a incidência de índice e juros diversos dos aplicados pela exequente, sem apresentar memória discriminada de cálculo apta a demonstrar, de modo objetivo, a alegada divergência, o que torna deficiente a impugnação.
6. A remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC, constitui faculdade do magistrado, e não providência obrigatória, somente se justificando diante de dúvida fundada sobre a correção dos cálculos, inexistente na hipótese.

7. A proteção ao erário não autoriza flexibilização de deveres processuais nem a remessa automática à contadoria como substitutivo da iniciativa probatória da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

11.
Tese de julgamento:

a) Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a alegação de excesso de execução exige impugnação específica e apresentação de memória de cálculo idônea, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC;
b) A remessa dos autos à Contadoria Judicial constitui faculdade do magistrado, não sendo obrigatória quando os cálculos do exequente observam os parâmetros fixados no título judicial.

V. TESTE DE JULGAMENTO

12. (i) Se a Fazenda Pública alega excesso de execução, mas não apresenta memorial de cálculo nem demonstra, analiticamente, o erro da conta exequenda, a impugnação deve ser rejeitada;
(ii) Se os cálculos do credor observam os critérios definidos em decisão transitada em julgado, é legítima sua homologação direta pelo juízo;
(iii) A remessa à Contadoria Judicial só se impõe quando houver dúvida concreta e fundada sobre a exatidão dos cálculos, não bastando alegação genérica de proteção ao erário.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

13. Código de Processo Civil, arts. 5º, 6º, 81, 524, § 2º, 535, IV e § 2º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA

14. TJPA, Apelação Cível nº 0801153-31.2021.8.14.0035, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 21/07/2025; STJ, AgInt no REsp 1.537.936/RS; STJ, AgRg no AREsp 744.564/SC;. TJPA, Apelação Cível nº 0003004-76.2017.8.14.0004.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 27050324) interposto pelo Município de Óbidos, devidamente qualificado nos autos, contra a r. sentença (ID 129998908 e 27050321) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, movida por
MARIA GRACILDA DE AZEVEDO SILVA BERNARDO
, ora Apelada, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

Na origem, a presente demanda foi iniciada com a propositura de uma Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial (ID 15188491), na qual a Autora, servidora pública municipal (professora), buscou o adimplemento de valores remanescentes de um acordo extrajudicial firmado entre o Sindicato da categoria e a Prefeitura de Óbidos. Alegou que o acordo previa o pagamento de diferenças do piso salarial em 10 (dez) parcelas, mas o Município teria quitado apenas 06 (seis), restando um saldo de 04 (quatro) parcelas inadimplidas desde setembro de 2016.

Após a citação, o Município de Óbidos apresentou Embargos à Execução (ID 15188501), nos quais arguiu, em síntese: a) preliminar de impugnação à justiça gratuita; b) prejudiciais de mérito de prescrição bienal e quinquenal; c) e, no mérito, a inexequibilidade do título por ausência de chancela do Procurador do Município, a nulidade do acordo por falta de autorização legislativa, a impossibilidade de vinculação automática ao piso nacional, excesso de execução nos cálculos e o fato de a remuneração da servidora já ser superior ao piso.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória (ID 15188507), recebendo os embargos nos próprios autos da execução e, no mérito, acolheu-os parcialmente. Naquela oportunidade, o magistrado rejeitou as prejudiciais de prescrição, a impugnação à justiça gratuita e as teses de nulidade do título e do acordo. Contudo, reconheceu a necessidade de adequação dos cálculos, determinando que a exequente elaborasse nova planilha utilizando o
IPCA-E como índice de correção monetária
e
juros de 0,5% ao mês (caderneta de poupança)
, a contar do vencimento de cada parcela inadimplida. Após o trânsito em julgado dessa decisão, a exequente iniciou a fase de cumprimento de sentença, apresentando a petição e a memória de cálculo atualizada (IDs 27050315 e 27050316), apurando um crédito no valor de
R$ 4.092,37 (quatro mil e noventa e dois reais e trinta e sete centavos)
.

Intimado, o Município de Óbidos apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 27050319), alegando, de forma sucinta, a ocorrência de
excesso de execução
, por entender que a exequente aplicou índice e juros diversos daqueles aplicáveis à Fazenda Pública. Afirmou que o valor correto seria de
R$ 3.569,23 (três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos)
, resultando em um excesso de
R$ 523,14 (quinhentos e vinte e três reais e quatorze centavos)
. Contudo, não juntou o memorial de cálculo que embasaria sua alegação, limitando-se a requerer, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Sobreveio, então, a sentença recorrida (ID 27050321), por meio da qual o douto Juízo
a quo
rejeitou a impugnação do Município. A fundamentação da sentença baseou-se no fato de que a
impugnação foi genérica
, não trazendo elementos suficientes para apontar a ocorrência de excesso de execução.

O magistrado destacou que a exequente apresentou o demonstrativo de cálculo em conformidade com os requisitos legais e que o executado não demonstrou de forma efetiva e concreta qualquer equívoco, não bastando o simples inconformismo. Diante disso,
homologou os cálculos
apresentados pela exequente (IDs 108747190 e 108747191) e determinou a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Inconformado, o
Município de Óbidos
interpôs o presente
Recurso de Apelação
(ID 27050324). Em suas razões, o Apelante sustenta, essencialmente, que a sentença de homologação dos cálculos é falha por não ter indicado especificamente as incorreções em sua impugnação, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que, diante da divergência de valores, seria necessária a
remessa dos autos à contadoria do Tribunal de Justiça
para a elaboração de um cálculo preciso, especialmente por se tratar de dinheiro público. Afirma que a decisão de homologação viola a coisa julgada material, pois não houve análise específica dos parâmetros utilizados, resultando em prejuízo ao erário. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial para a apuração do valor efetivamente devido.

Oportunizado o contraditório, a apelada apresentou contrarrazões (ID 27050327). Defende a manutenção da sentença, argumentando que o recurso do Município é meramente protelatório. Sustenta que seus cálculos seguiram rigorosamente os critérios definidos na decisão judicial anterior (correção pelo IPCA-E e juros de 0,5% ao mês) e que o Apelante não cumpriu seu ônus de impugnar especificamente os valores, apresentando uma defesa genérica. Por fim, requer o não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 28486695), opinou pela não intervenção no mérito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de admissibilidade

O recurso de apelação preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

II. Mérito

A controvérsia central deste recurso reside exclusivamente na validade da sentença que homologou os cálculos de liquidação apresentados pela exequente, ora Apelada, e rejeitou a impugnação do Município de Óbidos, ora Apelante.

O ente municipal argumenta que, diante da divergência de valores, seria imperiosa a remessa dos autos à Contadoria Judicial para garantir a exatidão do montante a ser pago com recursos públicos, sob pena de violação ao contraditório e à coisa julgada.

Contudo, a análise detalhada dos autos revela que a pretensão do Apelante não merece prosperar.

O ponto nevrálgico da questão está na forma como o Município de Óbidos exerceu seu direito de defesa na fase de cumprimento de sentença. Conforme se extrai da impugnação apresentada no ID 27050319, o executado limitou-se a afirmar, de maneira genérica, que a Apelada teria
aplicado "índice e juros diverso do aplicado a fazenda pública"
e que, por isso, haveria um excesso de execução. Embora tenha apontado um valor que entendia correto, deixou de apresentar o correspondente memorial de cálculo, documento indispensável para que o juízo pudesse aferir a origem da divergência e a correção da sua tese.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer o ônus da parte que alega excesso de execução. Em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o artigo 535, inciso IV, dispõe que o executado poderá
alegar "excesso de execução ou cumulação indevida de execuções".
De forma complementar, o § 2º do mesmo artigo determina que:

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

A ausência de um demonstrativo detalhado que contraponha ponto a ponto os cálculos da credora torna a impugnação inepta e genérica. Não basta ao ente público simplesmente discordar do valor e requerer a remessa dos autos ao contador. É seu dever processual demonstrar, analiticamente, onde reside o erro da parte contrária. Ao não fazê-lo, o Município descumpriu uma exigência legal expressa, o que, por si só, autoriza a rejeição liminar de sua impugnação nesse ponto.

Nesse contexto, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao considerar a impugnação genérica e homologar os cálculos da exequente, foi acertada e encontra amparo na legislação e na jurisprudência deste E. Tribunal em casos análogos. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
REMESSA
À
CONTADORIA
. FACULDADE DO
JUÍZO
. I
MPUGNAÇÃO GENÉRICA E DESCONEXA COM A EXECUÇÃO APRESENTADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo
Município de Óbidos
contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, referentes às diferenças salariais do piso do magistério municipal, determinando a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i)
se é obrigatória a
remessa
dos autos à
Contadoria
Judicial para verificação dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença
; (ii) se houve excesso de execução capaz de invalidar os valores homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
remessa
dos autos à
Contadoria
Judicial é faculdade conferida ao juiz, conforme o art. 524, §2º, do CPC, e somente se impõe em caso de dúvida fundada quanto aos valores apresentados.

4. A impugnação do Município de Óbidos foi genérica, sem demonstrar erros específicos ou apresentar cálculo alternativo que justificasse a
remessa
à
contadoria
, inclusive com índice de juros diverso do estabelecido em sentença executada e apontando valor diverso do que foi requerido pelo exequente/apelado.

5. Os cálculos do exequente observam os parâmetros da decisão transitada em julgado, não havendo excesso de execução.

6. A sentença deve ser mantida, por estar em conformidade com a jurisprudência dominante e o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade do juiz, não sendo obrigatória quando os cálculos do credor estão em conformidade com a decisão exequenda. 2. Impugnação genérica, sem cálculo alternativo que justifique alteração do executado, não é suficiente para invalidar a homologação dos valores apresentados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 524, §2º, e 535, §3º
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.537.936/RS; TJPA, ApCiv 0801153-31.2021.8.14.0035; TJPA, ApCiv 0800802-58.2021.8.14.0035.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS HOMOLOGADOS SEM REMESSA À CONTADORIA.
FACULDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROVIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS HOMOLOGADOS SEM
REMESSA
À
CONTADORIA
. FACULDADE DO JUIZ.
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
Município de Óbidos

contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente
, fixando o valor de R$ 9.121,45, referentes a diferenças do piso nacional do magistério, com base na Lei Federal nº 11.738/2008 e na Lei Municipal nº 4.150/2012, e determinando a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a
remessa
dos autos à
Contadoria
Judicial para apuração do valor da execução, quando o credor apresenta cálculo aritmético em conformidade com a decisão judicial, e se houve excesso de execução não demonstrado pela parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
remessa
dos autos à
Contadoria
Judicial é faculdade do juiz, conforme o art. 524, §2º, do CPC, e não obrigatoriedade, especialmente quando não há impugnação específica aos cálculos apresentados.

4. A ausência de demonstração de excesso de execução ou apresentação de cálculo alternativo pelo Município impede a caracterização de nulidade da sentença homologatória.

5. Os cálculos da exequente observaram os parâmetros definidos na decisão anterior, sendo legítima a homologação direta pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.
A
remessa
dos autos à
Contadoria
Judicial é faculdade do magistrado, não sendo obrigatória quando os cálculos apresentados são aritméticos e respeitam os parâmetros da decisão exequenda.

2. Não demonstrado excesso de execução ou apresentado cálculo alternativo, é legítima a homologação direta da planilha do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, §2º, e 535, §3º, II; Lei 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.537.936/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgRg no AREsp 744.564/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJPA, Apelação Cível nº 0003004-76.2017.8.14.0004, rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801153-31.2021.8.14.0035 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

Ademais, o argumento do Apelante de que a remessa à Contadoria Judicial seria obrigatória para salvaguardar o erário não se sustenta. O artigo 524, § 2º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, estabelece que, para a verificação dos cálculos, o juiz
poderá
valer-se de contabilista do juízo. O uso do verbo "poderá" denota uma faculdade, um poder-dever do magistrado, a ser exercido quando houver dúvida fundada sobre a correção dos cálculos, o que não se verifica no caso concreto, onde a impugnação foi manifestamente deficiente.

A Apelada, por sua vez, apresentou uma planilha detalhada (ID 27050316), demonstrando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de 0,5% ao mês, em estrita conformidade com os parâmetros fixados na decisão interlocutória de ID 15188507, que já transitou em julgado e, portanto, fez coisa julgada material sobre os critérios de atualização do débito. A ausência de qualquer elemento concreto por parte do Apelante que infirmasse a exatidão desses cálculos legitima a sua homologação pelo juízo.

Por fim, não há que se falar em violação ao contraditório ou à coisa julgada. O contraditório foi plenamente assegurado, tendo o Município a oportunidade de se manifestar, embora o tenha feito de forma insuficiente. A coisa julgada, por sua vez, foi respeitada, uma vez que a homologação dos cálculos se deu com base nos exatos termos definidos no título executivo judicial formado pela decisão interlocutória que julgou os embargos.

A proteção ao erário, embora seja um princípio de extrema relevância, não pode servir como pretexto para o descumprimento de deveres processuais ou para a postergação indevida do adimplemento de uma dívida reconhecida e líquida. A conduta esperada do ente público, ao divergir dos cálculos, era a de apresentar sua própria memória de cálculo de forma clara e fundamentada, viabilizando uma análise comparativa e uma decisão justa, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que homologou os cálculos apresentados pela exequente/Apelada e determinou a expedição da correspondente Requisição de Pequeno Valor.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do
processo
, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de
Processo
Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2026